Tribunal: TJES
Processo: 5003982-07.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003982-07.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VALTANIR MARTINS DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003982-07.2020.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: VALTANIR MARTINS DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
VALTANIR MARTINS DA SILVA
,

em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, referente à três empréstimos consignados, dos quais desconhece. Por fim, o autor afirma que buscou junto ao PROCON solucionar a lide em questão, todavia, não logrou êxito.

Em sede de

sentença (ID 1468839) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC5, para:

(1) DECRETAR a suspensão da exigibilidade dos contratos de empréstimo consignados referidos nos autos (627633053, 619693215 e 599585252);

(2) CONDENAR o réu a abster-se de realizar e/ou cessar a realização de consignações em razão de referidos negócios (627633053, 619693215 e 599585252), deixando, neste sentido, de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário do autor referentes aos sobrecitados contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por cada novo desconto/consignação realizado até o limite de R$ 5.000,00.

(3) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 123,61 em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária do correspondente desembolso.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.

O autor deverá restituir o valor de R$ 4.889,42 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1468854),

alegando, preliminarmente, a necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo e a incompetência dos Juizados para processar de julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença guerreada, sob o argumento de que

não há qualquer irregularidade na contratação realizada, sendo válido o contrato. Sustenta, ainda, a inexigibilidade do contrato e a

inexistência de danos materiais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1468869.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que pode-se aferir,
ictu oculi
, que a assinatura lançada no contrato e os dados pessoais divergem daquele que consta nos documentos colacionado na inicial. Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente,
restando evidente a fraude.

Como bem observado pelo juízo a quo:
“Estudando os autos observo que a despeito dalguma controvérsia sobre a autenticidade da negociação do empréstimo mencionado nos autos, o fato é que diante da recusa do autor em contratar não há razões para sujeitar o consumidor a convenção não desejada, neste caso eventualmente imposta pela instituição financeira somente em seu proveito.

[...]

De lembrar, neste aspecto, que de acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC2, o fornecedor de produtos ou serviços não pode, sob pena de prática abusiva, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços."

Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas.

Diante disso, não que que se falar em inexistência de danos materiais, posto que houve descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrido.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.